Tribunal: STF
Processo: ARE 1489730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RITO PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DA TABELA DE RESSARCIMENTO DO SUS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especias do Amapá:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (COM STENT RECOBERTO) NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTEIO DAS DESPESAS. TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) De acordo com a tese fixada no Tema 1033 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ‘o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’ (STF. Plenário. RE 666094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021). Atualmente, esse critério de ressarcimento é a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS, multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR). 2) Considerando que, no sistema dos Juizados Especiais, não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38 da Lei nº 9.099/95), não é aplicável a tese fixada quando a parte ré não apresenta, na fase de conhecimento, os valores de referência do IVR e a tabela aplicável à espécie de acordo com as diligências reputadas necessárias para o cumprimento da decisão pela unidade privada de saúde. 3. No caso em análise, o réu não se desincumbiu do ônus da prova, posto que não apresentou parâmetro de cálculo das diligências hospitalares informadas no orçamento carreado aos autos conforme a tabela aplicável, limitando-se a pugnar pelo pagamento na forma estabelecida pelo STF. É como essa Turma vem entendendo: RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0007084- 25.2022.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 28 de Setembro de 2022; RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0027549-89.2021.8.03.0001, Relator JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 12 de Julho de 2022. 4. Outrossim, ainda no que tange ao entendimento fixado no TEMA 1.033 do STF, cuida-se de forma procedimental, não de mérito, de efetivação da obrigação de fazer estabelecida. 5. Por fim, tem-se que a sentença não condicionou o cumprimento da obrigação de fazer ao custeio da cirurgia na rede privada, o que prevalecerá somente caso permaneça a indisponibilidade do procedimento no SUS. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 57).



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 100 e 102 da Constituição da República e a tese fixada no Tema 1.033 da repercussão geral. Argumenta que o custeio pelo Estado de tratamento médico na rede privada de saúde deve ser de acordo com a tabela do SUS (e-doc. 63).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 66).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a análise do recurso não demanda a análise do caderno probatório, apenas que haja a adequação da decisão ao que foi deliberado pelo STS no julgamento do RE 666.094 (tema 1033), definindo-se o parâmetro de custeio a ser adotado com base na tabela SUS” (fl. 6, e-doc. 67).



    Enfatiza que “não se trata de recurso que busca analisar o caderno fático-probatório, mas tão somente tese jurídica, baseado no tema 1033 do STF” (fl. 6, e-doc. 67).



    Pede “seja provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de conhecer do Recurso Extraordinário interposto ao qual foi negado seguimento, dando provimento ao recurso e julgando a matéria à luz da Constituição e do tema 1033 do STF (RE 666.094), afastando-se o custeio da obrigação com base em orçamento exclusivamente privado e adequando-se ao preço SUS” (fl. 7, e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (DJe 4.2.2022).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do paradigma da repercussão geral, por se tratar, na espécie, de questão fático-jurídica referente a procedimentos do Juizado Especial, que não foi abrangida pela tese fixada no Tema 1.033, como assentado pelo órgão colegiado do Juizado Especial estadual :



    “Destaco a tese fixada em repercussão geral pelo STF, porém, no caso em análise, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, posto que não apresentou parâmetro de cálculo das diligências hospitalares informadas no orçamento carreado aos autos conforme a tabela aplicável, limitando-se a pugnar pelo pagamento na forma estabelecida pelo STF” (fl. 3, e-doc. 57).



    Ademais, há outros óbices impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, não sendo possível aplicar, no caso, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, sobre essa questão processual, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso  
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 4.11.2022).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assinalou:



    “Sustenta o recorrente a inobservância de tabela do SUS quanto a execução de procedimento cirúrgico realizado em rede privada, ante a inexistência de atendimento pela rede SUS. Apresenta impugnação a planilha com preço global de custeio do procedimento no valor de R$ 39.530,21, alegando que houve uma diferença há maior de R$ 7.241,61, sendo previsível via tabela SUS o valor de R$ 32.288,60. 



    Apesar da impugnação, o recorrente quedou-se inerte para apresentação de valores da planilha referida, neste sentido o juiz na origem manteve os fundamentos da decisão proferida à ordem 85. 



    O recorrente ateve-se genericamente a apresentar diferença o valor pago no procedimento cirúrgico, sem discriminar valores especificamente conforme a tabela do SUS, demonstrando o excesso. 



    Ademais, escorreita a sentença, que não admitiu a produção de prova complexa, como a realização de auditoria de orçamentos, pois, o procedimento é afrontoso aos preceitos que regem o sistema de juizados especiais, em destaque ao art. 3º da Lei 9.099/95, aplicado aos processos com tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, afastam-se do âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, por inobservância de princípios como oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (fls. 2-3, e-doc. 57).



    Rever o decidido pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.301.749-RG-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.163.547-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    Presentes os óbices jurídicos, correta a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário ao consignar-se que a “parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, posto que não apresentou  parâmetro de cálculo das diligências hospitalares informadas no orçamento carreado aos autos conforme a tabela aplicável, limitando-se a pugnar pelo pagamento na forma estabelecida pelo STF” (fls. 2-3, e-doc. 66).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora